Tribunal: TJDFT
Processo: 0709895-49.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709895-49.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADEILSON PIRES BARBOSA, ELIAS GOMES BORGES, NILSON SOARES DE MORAES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vista ao Distrito Federal quanto ao documento juntado pelo apelante no ID 42131091 e seguintes. Brasília, 26 de janeiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora